Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Roubo circunstanciado tentado. Individualização da pena. Circunstâncias judiciais. Tentativa. Fração de redução.
1 - A violência empregada contra a vítima –- que depois de se desvencilhar do réu, foi ameaçada de morte e perseguida por ele, e, ao segurar a faca que o réu portava, se lesionou – indica maior intensidade do dolo do agente e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - O fato de o roubo se dar no período noturno não justifica, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
4 - Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação - quando já empregadas a grave ameaça e a violência e quando já havia tocado a res furtiva -, deve ser mantida a fração de redução de pena em 1/2.

5 – Apelação provida em parte.